Tribunal: CARF
Processo: 10680.720642/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720642/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
LEONARDO DE CASTRO FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
NULIDADE
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo conforme prevê o art. l0 do Decreto n.
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento quando comprovado que são tributáveis os rendimentos
auferidos pelo contribuinte, classificados na DIRPF indevidamente como
rendimentos isentos.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O valor de multa de lançamento de ofício é tem previsão legal e foi aplicado
em conformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720642/2010-51
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720642/2010-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado, foi
lavrado auto de infração (fls. 02/09), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios de 2007 e 2008, anos-calendário de 2006 e 2007, formalizando lançamento
de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 8.303,47, estando assim constituído,
em Reais:
Imposto
4.212,35

Juros de Mora - (Calculados até o Lançamento)
931,86

Multa Proporcional (Passível de Redução)
3.159,26

Total do Crédito Tributário Apurado
8.303,47

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às folhas
10/12.
O lançamento originou-se na constatação de classificação indevida de rendimentos na
DIRPF, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Nulidade
Afirma ser requisito fundamental a informação de qual dispositivo legal foi infringido o
que não ocorreu no presente processo. A fundamentação existente resume-se ao tributo
em si, sendo exclusivamente da conclusão fiscal de que não era sócio da Ferreira
Advogados Associados.
Inconsistência em Razão da Ausência de Fato Imponível da Exação
Inexiste infração tributária quando não é observado o princípio da legalidade tributária.
O contribuinte não faz parte do quadro societário da Ferreira e Advogados Associados
desde 07/08/2007, conforme certidão.
Diante da regra prevista no art. 47 da Lei 9.784/99, requer seja encaminhado ao órgão
tributário competente as informações para baixa no Quadro societário da sociedade
Ferreira e Advogados Associados.
Até que se prove o contrário, era sócio-quotista da sociedade, fazendo jus aos lucros
apurados que não são passíveis de tributação.
O documento juntado pela Auditora é oriundo de uma crise ocorrida na sociedade que
implicou o afastamento compulsório dos administradores. Após o afastamento dos
administradores os advogados remanescentes tomaram conhecimento das contas da
sociedade. Em razão disso, em solidariedade aos demais colegas assinou o documento,
mesmo sabendo que teria apenas força de tornar pública tal situação, sem mitigar a
competência da Justiça do Trabalho no que tange ao reconhecimento do vínculo
empregatício. A pretensão fiscal esbarra no princípio da tripartição dos poderes e é
contra o disposto no art. 110 do CTN.
Não Observância à Tabela Progressiva
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720642/2010-51

Não foi aplicada a tributação na forma da tabela progressiva, respeitando-se a parcela
isenta.
Multas
Tendo em vista que as multas aplicadas ao caso são decorrentes do suposto não
recolhimento do imposto, não devem prosperar perante a insubsistência do pretenso
crédito tributário.
O auto de infração contraria normas e princípios constitucionais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos.
b) Que ocorreu a nulidade do lançamento por vício de motivação;
c) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos
d) que as multas devem ser julgadas improcedentes ante a ausência do fato
gerador ensejador das penalidades.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre valores recebidos pelo contribuinte tidos por ele como
distribuição de lucros da sociedade Ferreira e Advogados Associados S/C e Campi, Castro &
Reis Advogados Associados.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Nulidade
Não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
O artigo 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade
do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720642/2010-51

II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, tais vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e
fundamentada no Termo de Verificação Fiscal, de modo que permitiu ao autuado o mais
amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório, direito este, exercido na
impugnação ora analisada.
Da análise do auto de infração, especificamente do Termo de Verificação Fiscal,
constata-se que demonstra com clareza as infrações imputadas, com a devida indicação
do enquadramento legal em cada uma das matérias apuradas, observando-se o princípio
da legalidade tributária.
Prova inequívoca de que não ocorreu o cerceamento do direito de defesa, a violação do
contraditório e do devido processo legal é que a exigência foi impugnada e está sendo
examinada por esta autoridade julgadora.
Portanto, contendo o auto de infração todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10,
do Decreto no 70.235/72, mostrando-se devidamente motivado e trazendo as
informações necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa
do autuado, não há como declarar a nulidade do lançamento, nos termos pretendidos
pelo requerente.
Ausência de Fato Imponível
A fiscalização intimou o impugnante a apresentar o demonstrativo mês a mês dos
valores recebidos a título de lucros e dividendos da sociedade Ferreira e Advogados
Associados S/C e comprovando os valores mediante documentação hábil e idônea.
Entretanto, o interessado não apresentou a documentação requerida nem mesmo quando
de sua impugnação.
Ademais, o documento de folhas 17/21, assinado pelo contribuinte, requer a suspensão
da Alteração Contratual, informando que os signatários jamais participaram da
administração da sociedade, tendo em vista que eram apenas contratados e não sócios.
O documento de folha 52 e 53, apenas informa que o interessado fez parte do quadro
societário da sociedade Ferreira Advogados até 07/08/2007. Todavia, conforme o
documento já mencionado (fls. 17/21) foi exatamente a suspensão da alteração
contratual (que o incluiu no quadro societário da sociedade) que o reclamante requer,
relatando que nunca participou da sociedade como sócio.
O fato de haver uma crise na sociedade não muda a afirmação contida no documento
assinado pelos advogados. Outrossim, é irrelevante para o presente caso o
reconhecimento ou não do vínculo empregatício.
A fiscalização exerceu sua competência no âmbito tributário requerendo que o sujeito
passivo comprovasse a natureza isenta dos rendimentos informados. Como não restou
comprovada a isenção, foram lançados os rendimentos que deveriam ter sido declarados
como rendimentos tributáveis ante a sua natureza de rendimento do trabalho, sendo
inexistente a suposta violação do disposto no art. 110 do CTN, como pretendeu aduzir o
interessado, bem como descabido o pedido com base no art. 47 da Lei 9.784/99.
Caso queira requerer a baixa no quadro societário da sociedade, o interessado deve
efetuar seu pedido na Delegacia da Receita Federal de Brasil de origem, tendo em vista
que o procedimento não é competência dessa instância julgadora.
Tabela Progressiva
Ao contrário do que pretende alegar o reclamante, o cálculo do imposto levou em
consideração a parcela a deduzir, aplicando-se a tabela progressiva do imposto de renda
para o exercício respectivo, conforme cálculos de folhas 07/08.
Multa
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.072 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720642/2010-51

Ante a confirmação da correta tributação dos valores constantes do auto de infração, não
há reparos a serem efetuados na aplicação da multa de ofício lançada.
Conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de 27/12/96, nos
lançamentos de ofício serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Por fim, cabe delimitar a competência deste colegiado administrativo, ressaltando o
caráter vinculado da atividade fiscal. É o administrador um mero executor de leis, não
lhe cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade da norma legal. A análise
dessas teses é privativa do Poder judiciário.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua validade.
Ante o exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado.
Belo Horizonte, 16 de março de 2012.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
Preliminar de nulidade e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 79
DF CARF MF
Original